Tribunal: TJES
Processo: 5009917-75.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009917-75.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE CARVALHO BOTELHO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5009917-75.2024.8.08.0047.

RECORRENTE
S
:
ALEXANDRE CARVALHO BOTELHO
e
M
Ô
NICA LIMA RODRIGUES BOTELHO
.

RECORRID
A
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL
PARA REVISÃO DO QUANTUM
.
RECURSO CONHECIDO E A NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, ao reconhecer a responsabilidade civil da ré pelo cancelamento de voo e reacomodação em aeroporto diverso do contratado (Galeão em vez de Santos Dumont), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autor, a título de danos morais. Os recorrentes sustentam que o montante fixado é irrisório diante dos transtornos sofridos, que incluíram a perda de reserva de veículo e a necessidade de deslocamento por meios próprios, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório com esteio no método bifásico e em precedentes desta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em aferir se o valor arbitrado na instância de origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, ou se comporta majoração para patamar condizente com a jurisprudência aplicada a situações similares de falha no transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
No que tange à fixação da verba indenizatória, deve-se pautar pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e pelo caráter desestimulante da condenação. Na hipótese vertente, embora configurada a deficiência na prestação do serviço pelo desgaste imposto aos passageiros, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada demandante mostra-se adequada à gravidade objetiva da lesão. O arbitramento observa as circunstâncias fáticas e não caracteriza enriquecimento sem causa, revelando-se reparação compatível com a natureza do abalo extrapatrimonial sofrido.

4. Cumpre registrar, ademais, que situações análogas à dos autos — consistentes em reacomodação de passageiros em aeroporto diverso daquele inicialmente contratado, dentro da mesma cidade, com necessidade de deslocamento urbano posterior —, em regra, são compreendidas pela jurisprudência como meros dissabores decorrentes da dinâmica do transporte aéreo, não sendo, por si sós, aptas a caracterizar violação relevante aos direitos da personalidade. Em tais hipóteses, ausentes circunstâncias excepcionais como atraso expressivo, perda de compromissos relevantes ou abandono do consumidor, o reconhecimento do dano moral costuma ser afastado. No caso concreto, todavia, a sentença reconheceu a ocorrência de abalo extrapatrimonial em razão das peculiaridades fáticas delineadas nos autos, fixando compensação de caráter moderado, circunstância que reforça a adequação do valor arbitrado e afasta a pretensão de majoração.

5.
Outrossim, o montante estabelecido encontra amparo no entendimento consolidado desta Turma Recursal para cenários paradigmáticos, nos quais não houve demonstração de prejuízos extraordinários ou violação grave a direitos da personalidade. A manutenção da sentença prestigia a uniformidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, uma vez que a verba guarda estreita correlação com a média aplicada por este Colegiado em casos de readequação operacional de malha aérea.

6.

Importa
salientar que a revisão do valor indenizatório por dano moral em sede recursal somente é admitida em situações de manifesta desproporcionalidade, quando a quantia se revela irrisória ou excessiva
, conforme dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES
.
Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
–
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

7.
Assim, a
usente qualquer dessas hipóteses nos autos,
impõe-se a manutenção do
quantum
arbitrado
na sentença.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO

a

parte
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

parte final,

da Lei n.º 9.099/95, suspensa a exigibilidade em caso de eventual concessão da gratuidade.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)